Tribunal: TJMT
Processo: 1009425-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009425-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS MIRANDA - CPF: 329.834.068-57 (ADVOGADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - CPF: 204.451.561-04 (ADVOGADO), LUCIENE DE ARRUDA PANOZO - CPF: 808.800.531-00 (AGRAVANTE), TELMA DE MORAES ARRUDA - CPF: 581.092.691-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -

DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DOS AUTOS À REMESSA NECESSÁRIA – ART. 496, §3o, III, DO CPC – INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA 423/STF – SENTENÇA ILÍQUIDA -

APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

“Mesmo que a sentença seja omissa quanto ao reexame necessário, não ocorre o trânsito em julgado da decisão antes do julgamento do referido feito pelo tribunal, conforme a Súmula 423/STF, de aplicação corrente nesta Corte Superior: ‘Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege’ (...)”
. (STJ-2a Turma, REsp 1677671/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Diário da Justiça Eletrônico de 25 de setembro de 2017).

Não se aplica a hipótese do inciso III do §3o do art. 496 do CPC quando tratar-se de sentença ilíquida, sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as sentenças nas ações referentes à cobrança de Unidade Real de Valor têm sido reconhecidas como sendo ilíquidas, uma vez que trazem em seu bojo
“a necessidade de ser apurado a efetiva defasagem em liquidação de sentença.” (
AgRg nos EDcl no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13.6.2012). Precedentes: AgInt no AREsp. 1.300.206/MT, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.3.2019; AgInt no REsp. 1.744.889/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 8.2.2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Luciene de Arruda Panozo e Outros
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da
Ação de cobrança de URV n.o 0002963-89.2015.811.0028 (Código 114969)
, chamou o feito à ordem e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação da remessa necessária.

Os agravantes aduzem, nas razões recursais, que a sentença proferida nos autos de origem transitou em julgado sem a interposição de recurso pela parte agravada e que, embora tenha sido desfavorável ao ente municipal, não é cabível a remessa necessária na ação originária, uma vez que o valor da condenação é inferior a 100 (cem) salários mínimos.

Argumentam que o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença e que a pretensão do agravado ao pleitear pela remessa necessária é apenas se esquivar do pagamento ou protelar a satisfação da dívida.

Afirmam que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. Ao final, requerem seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. no 40881993).

A parte agravada não apresentou contrarrazões. (Id. n.o52770969)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial (Id n.o 53543970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Luciene de Arruda Panozo e Outros
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da
Ação de cobrança de URV n.o 0002963-89.2015.811.0028 (Código 114969)
, chamou o feito à ordem e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação da remessa necessária.

No caso, os agravantes insurgem-se contra decisão que determinou a remessa necessária dos autos à instância superior, argumentando, primeiramente, que o processo possui sentença transitada em julgado e já está na fase de cumprimento. E, segundo, que a sentença é líquida e, conforme cálculos apurados nos autos, o valor da condenação é inferior a 100 (cem) salários mínimos, o que esbarra no disposto no art. 496, III, §3o, do CPC.

Examinando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, bem como os autos no
Sistema Primus
, verifico que há fatos que devem ser considerados, quais sejam:

·

Em
03/10/2016
foi proferida sentença na qual o Município de Poconé

foi condenado ao pagamento, em favor das agravantes, de
diferenças salariais relacionadas a URV;

·

Em
14/06/2018
o magistrado de piso determinou que a secretaria adotasse as providencias necessárias ao regular processamento do feito;

·

Ainda, sem qualquer movimentação nos autos, em
22/05/2019
, foi proferido novo despacho: “
Considerando que ambas as partes, embora devidamente intimadas acerca da sentença proferida, deixaram transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, DETERMINO seja certificado o trânsito em julgado, com posterior remessa do feito ao arquivo com as baixas e anotações de estilo”.

·

Em
08/07/2019
as autoras, ora agravantes, apresentaram petição requerendo o cumprimento de sentença e o envio dos autos para os cálculos à contadoria;

·

Em
29/08/2019
foi proferido o seguinte despacho:

“VISTOS, Certifique-se o trânsito em julgado. Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV a parte autora. A sentença determinou a liquidação da sentença por arbitramento. Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

·

Em
18/11/2019
a parte agravada, que não recorreu da sentença, pleiteou a remessa necessária dos autos ao Tribunal de Justiça.

Observa-se que a parte se opõe contra a decisão que

chamou o feito à ordem para
determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação da remessa necessária
.

Assim, a controvérsia reside na liquidez ou não da sentença, o que direciona a sua submissão ou não à remessa necessária.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil, as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública,
em regra
, estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição obrigatório, produzindo efeito somente depois de confirmada pelo Juízo
ad quem.

Vejamos o dispositivo legal pertinente ao caso:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior
a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

No caso, os agravantes entendem que a sentença é líquida e que o valor atualizado da condenação é inferior ao valor de 100 (cem) salários-mínimos, entretanto, tem-se que esse não é o caso dos autos.

Isto porque

a sentença não dispensou nem submeteu à remessa necessária, nada obstante esteja sujeita ao reexame, nos termos do artigo 496,
caput
, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.

[...] 2. Na esteira da aludida compreensão, foi editada a Súmula 490 do STJ, segundo a qual: ‘A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.’.

3. Por outro lado, ‘a dispensa do exame obrigatório pressupõe a certeza de que a condenação não será superior ao limite legal estabelecido, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no artigo 496 do CPC/2015’ (REsp 1.741.538/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1819960/AP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019).

[...]
1. Mesmo que a sentença seja omissa quanto ao reexame necessário, não ocorre o trânsito em julgado da decisão antes do julgamento do referido feito pelo tribunal, conforme a Súmula 423/STF, de aplicação corrente nesta Corte Superior: ‘Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege’.

2. Na hipótese, correta a ciência ao Presidente do Tribunal de origem para avocação do feito, conforme disposto no art. 475, § 1o, do CPC/1973, reproduzido no art. 496, § 1o, do CPC/2015. [...].
(STJ, Segunda Turma, REsp 1677671/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2017).

Como se vê, sendo a sentença
ilíquida
, não há aplicação das exceções previstas na legislação vigente, sendo obrigatória, nesse caso, a
remessa
necessária, sob pena de não se operar o trânsito em julgado, conforme sumulado pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis
.

Súmula no 423 do STF
: "Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso "ex-officio", que se considera interposto "ex-lege"."

Outrossim, o tema já foi abordado nesta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT – SENTENÇA INEFICAZ – DECISUM NÃO SUBMETIDO A REEXAME NECESSÁRIO – REMESSA DE OFICIO – (...) SENTENÇA ANULADA EM REMESSA NECESSARIA EX OFFICIO – APELO PREJUDICADO.

Como preceitua a Súmula 423 do Supremo, in litteris: “não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege”. Por isso, ainda que certificado o transito em julgado da sentença, esta não é eficaz, haja vista que a eficácia da sentença, por imperativo legal, esta adstrita ao obrigatório reexame
. (...) (Ap 38422/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018)

Ademais, é sabido que as sentenças nas ações referentes à cobrança de Unidade Real de Valor têm sido reconhecidas como ilíquidas, uma vez que trazem em seu bojo
“a necessidade de ser apurado a efetiva defasagem em liquidação de sentença”
,

conforme o entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. UNIDADE REAL DE VALOR. (...).
A APURAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU RESPECTIVO VALOR SERÁ FEITA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...).AGRAVO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO/SP 4. Além disso, verifica-se que o acórdão impugnado se alinha à jurisprudência desta Corte Superior de que somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa (AgRg nos EDcl no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13.6.2012). Precedentes: AgInt no AREsp. 1.300.206/MT, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.3.2019; AgInt no REsp. 1.744.889/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 8.2.2019)

Feitas estas considerações, vislumbra-se a ausência da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais, devendo ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020